Tribunal: TJBA
Processo: 8013557-92.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8013557-92.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU:8033975-48.2026.8.05.0001 PACIENTE: LUCAS CELESTINO COSTA IMPETRANTE/ADVOGADO: CLEITON CRISTIANO MENESES PINHEIRO IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO CRIMINAL DO PACIENTE. GRAVIDADE CONCRETA E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS. INAPLICABILIDADE DA EXTENSÃO DE EFEITOS AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Lucas Celestino Costa contra decisão do Juízo da 2ª Vara das Garantias da comarca de Salvador que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), sob fundamento de garantia da ordem pública. A Defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, fragilidade dos indícios de autoria e materialidade, quebra da cadeia de custódia, violação ao princípio da isonomia em relação ao corréu colocado em liberdade e pleiteia a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do Paciente foi decretada com fundamentação concreta e em conformidade com os requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se seria possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP; (iii) determinar se é cabível a extensão de eventual benefício concedido ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, lastreada em elementos extraídos dos autos, especialmente depoimentos policiais, auto de exibição e apreensão e laudo pericial, que indicam a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. 4. O periculum libertatis encontra-se demonstrado na necessidade de garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pelo histórico criminal do paciente, que inclui registros por crime da mesma natureza e processo de execução penal. 5. As circunstâncias do fato (abordagem policial em contexto de comercialização de entorpecentes em via pública, tentativa de fuga e apreensão de substância análoga à maconha e aparelhos celulares) revelam gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente, legitimando a custódia cautelar. 6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa ou trabalho lícito, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública. 7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração criminosa, circunstâncias que autorizam a adoção da medida extrema. 8. Alegações relativas à fragilidade dos indícios de autoria, materialidade e eventual quebra da cadeia de custódia demandam aprofundado exame probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 9. Não se admite a extensão dos efeitos de eventual benefício concedido ao corréu, pois inexiste identidade fático-processual entre os acusados, notadamente em razão do histórico criminal existente apenas em relação ao Paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a materialidade delitiva, indícios de autoria e risco de reiteração criminosa, especialmente diante do histórico criminal do agente. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a necessidade da medida para garantia da ordem pública. 3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas exige demonstração de suficiência e adequação, sendo incabível quando as circunstâncias do caso revelam risco concreto à ordem pública. 4. O habeas corpus não admite revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório para análise de autoria, materialidade ou validade de provas. 5. A extensão de efeitos prevista no art. 580 do CPP exige identidade fático-processual entre corréus, o que não se verifica quando há circunstâncias pessoais diferenciadoras, como histórico criminal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312, 319 e 580; Lei 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no RHC n. 222.426/MG, DJEN de 18/12/2025. . STJ, AgRg no HC n. 1.024.694/PR, DJEN de 23/12/2025. . STJ, AgRg no HC n. 978.069/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de 23/4/2025. . STJ, AgRg no HC n. 1.013.902/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 9/9/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8013557-92.2026.8.05.0000, da comarca de Salvador, em que figura como impetrante/advogado Cleiton Cristiano Meneses Pinheiro e como paciente Lucas Celestino Costa. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) HABEAS CORPUS Nº 8013557-92.2026.8.05.0000)